Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-49.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação Cível. Ato administrativo.

Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Município - Condomínio de apartamentos – Deslizamento de terra – Danos de grande monta – Interdição pela Defesa Civil – Deslocamento de massa de solo decorrente da supressão da cobertura vegetal do talude – Alegação de não ser o responsável pela eliminação da vegetação – Irrelevância –

Ementa:
Apelação Cível. Ato administrativo.

Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Município - Condomínio de apartamentos – Deslizamento de terra – Danos de grande monta – Interdição pela Defesa Civil – Deslocamento de massa de solo decorrente da supressão da cobertura vegetal do talude – Alegação de não ser o responsável pela eliminação da vegetação – Irrelevância – Imóvel de propriedade do ente federativo – Poder-dever de fiscalização – Dever de realizar estudos necessários e posterior implantação das obras de estabilidade e contenção da encosta – Mantença.

Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Construtora - Condomínio de apartamentos – Deslizamento de terra – Danos de grande monta – Interdição pela Defesa Civil – Prova técnica de engenharia que apurou problemas estruturais no muro de contenção - Necessidade de reparação e/ou reconstrução – Memorial descritivo – Demonstração da não adoção de providências relativas à execução prevista – Existência, ademais, de vícios posteriores à entrega – Inadmissibilidade - Dever de construir e reparar – Locação de imóvel diverso – Desocupação compulsória em virtude da interdição - Pagamento da quantia relativa à diferença entre o correspondente aluguel e o auxílio já pago pelo município – Mantença.

Dano moral – Dever de indenizar demonstrado – Obligatio decorrente da solidariedade entre o Município e a Construtora – Valor fixado com moderação face às peculiaridades do caso concreto – Sentença de parcial procedência do pedido mantida.

Nega-se provimento aos recursos.